Tribunal: STF
Processo: RE 79331
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-04-01
Data de publicação: 1975-04-01

Ementa:
DUPLICATAS. Ação cambiária e ação causal. 
A prescrição da primeira não impede a propositura da segunda, baseada na compra e venda de que se originou o título. Neste caso as duplicatas prescritas valem como começo de prova por escrito. Recurso extraordinário não conhecido.